Tribunal: TJDFT
Processo: 0703154-43.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TROCA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ILÍCITO COMUNICADO TEMPESTIVAMENTE. OPERAÇÃO FINANCEIRA DE VALOR DESTOANTE DO PERFIL DO USUÁRIO. FALHA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve falha na prestação dos serviços bancários ou culpa exclusiva da usuária e/ou de terceiro pelo ocorrido; (ii) se a autora tem direito à restituição das quantias debitadas de sua conta corrente, mediante fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 66858451), defiro a gratuidade de justiça à autora recorrente.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). Ademais, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.
5. O contexto probatório atestou que em 10/06/2024, depois da troca fraudulenta de cartões (ID 66858404), foram realizadas transações financeiras no cartão bancário da autora, nos valores de R$4.000,00 e R$900,00, mediante a utilização do cartão físico e aposição de senha pessoal (ID 66858405 - Pág. 2). A autora comunicou o furto do cartão ao banco por meio do ROI no 2024 / 2901- 000000242 e à autoridade policial (ID 66858404 e 66858419 - Pág. 5).
6. A autora tem 84 anos de idade e, para os efeitos legais, deve ser reconhecida a sua situação de hipervulnerabilidade, em consonância com o Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, porquanto evidenciada a maior suscetibilidade do idoso às ações de estelionatários, a demandar maior rigor da instituição financeira no controle da segurança.
7. Nesse contexto, configura-se que a atuação da instituição financeira foi ineficaz, porquanto as duas transações foram realizadas em menos de um minuto (ID 66858405 - Pág. 2) e divergem do perfil de consumo da autora/recorrente, que raramente realiza compras com o cartão de crédito em valor acima de R$100,00 (ID 66858422), elementos suficientes para a instituição financeira detectar a fraude e impedir a concretização do ilícito. Nesse sentido: Acórdão 1818752, Segunda Turma Recursal, Relator: Marilia de Avila e Silva Sampaio, j. 28/02/2024, publicado no PJe: 01/03/2024.
8. Ademais, a autora recorrente, de forma imediata, comunicou o ilícito à instituição financeira e à autoridade policial (ID 66858404 e 66858419 - Pág. 5). Com efeito, a retrospectiva fática retrata falha no dever de segurança do sistema bancário, visto que a operação financeira impugnada foi realizada em curtíssimo espaço de tempo e em valor destoante do perfil da consumidora, deixando a instituição financeira de suspender a compra irregular feita, providência simples e que poderia ter protegido o patrimônio do usuário. No mesmo sentido: REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/08/2022, DJe de 18/08/2022.
9. Destarte, afastada causa excludente de responsabilidade, a instituição financeira deve responder pelo prejuízo material causado a autora/recorrente, no valor de R$4.900,00 (quatro mil e novecentos reais).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido, para declarar a nulidade das operações realizadas mediante fraude e condenar a instituição financeira a devolver à autora o valor de R$4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde o desembolso (10/06/2024), com juros de mora a partir da citação até o dia 30/08/2024. A partir de 31/08/2024, aplicação da equação (TAXA SELIC-IPCA).
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; STJ, REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/08/2022; TJDFT, Acórdão 1818752, Segunda Turma Recursal, Relator: Marilia de Avila e Silva Sampaio, j. 28/02/2024.